Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
III. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD otimizam a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficácia e agilidade da constrição de bens do executado, de maneira que a renovação do seu uso, depois de tempo razoável, encontra apoio nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil.
IV. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve adotar as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente.
V. O fato de a execução estar arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso dos sistemas eletrônicos de busca e constrição de bens, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil.
VI. Do ponto de vista processual, a execução continua arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da reiteração das buscas eletrônicas que, se exitosas, aí sim resultará no seu prosseguimento.
VII. Em face das particularidades das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, o juiz pode estipular critérios objetivos e racionais para que seja viável a reiteração do uso dos sistemas informatizados no contexto da administração judicial do significativo acervo de execuções em tramitação.
VIII. Recurso conhecido e provido.